Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720025-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autor: Lindemberg de Oliveira Costa Gomes Réu: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Lindemberg de Oliveira Costa Gomes contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que tem por objetivo a desconstituição do acórdão proferido nos autos do processo no 0713099-52.2018.8.07.0015. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que a presente ação rescisória consiste na repetição de idêntica ação rescisória anteriormente ajuizada pelo mesmo autor (autos no 0711985-84.2022.8.07.0000). No que diz respeito à primeira demanda, foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo havido a subsequente determinação do recolhimento do valor das custas iniciais e do depósito da quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, de acordo com a decisão referida no Id. 35136987 (dos autos do processo no 0711985-84.2022.8.07.0000). Ocorre o autor não cumpriu integralmente a ordem aludida, razão pela qual houve o indeferimento da petição inicial (Id. 35443112 dos autos do processo no 0711985-84.2022.8.07.0000). Diante desse cenário, a petição inicial da presente ação rescisória não pode ser recebida e processada sem que o autor promova o prévio pagamento dos referidos encargos relacionados à primeira ação rescisória, nos moldes dos artigos 90, § 1o, 290 e 486, §1o e § 2o, todos do CPC. Aliás, o processamento da presente demanda, com o mesmo objeto da anterior, sem a regularização do débito constituído em desfavor do autor consistiria em chancelar conduta contrária ao princípio da boa-fé (art. 5o do CPC). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor regularize o pagamento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa, ambos referentes ao processo no 0711985-84.2022.8.07.0000. Decorrido o prazo referido acima, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator